Tribunal: TCU
Processo: 021.356/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso que tinha por objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Luiz Mendes Brito, ex-prefeito de Acajutiba/BA (gestão: 2013/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município por meio do Termo de Compromisso 8721/2014, cujo objeto consistia na "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Luiz Mendes Brito; 9.2. condenar José Luiz Mendes Brito ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/3/2021 109.926,03 9.3. aplicar multa a José Luiz Mendes Brito, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.